Tribunal: STF
Processo: ARE 1590883
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS POR EQUIPARAÇÃO, POSSE DE MAQUINÁRIO DESTINADO À FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, VENDA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SEM REGISTRO E DE PROCEDÊNCIA IGNORADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM CONCURSO MATERIAL (ARTS. 33, § 1°, I, 34 E 35, TODOS DA LEI N. 11.343/06, ARTS. 273, §1°-B, I E V, 288, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, TODOS NA FORMA DO ART. 69 DO ESTATUTO REPRESSIVO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECLAMO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. 
APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 33, §1°, I, E 34, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELOS RELATOS DOS AGENTES POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA E NAS INVESTIGAÇÕES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UM TERCEIRO SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEL PELA PRÁTICA DOS DELITOS DESCRITOS NÃO COMPROVADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A PRÁTICA DAS CONDUTAS PROSCRITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
Comprovado, por meio dos depoimentos uníssonos e coerentes dos agentes públicos que atuaram na ocorrência, somados aos autos de apreensão e laudos periciais, que os acusados praticaram as condutas previstas nos arts. 33, § 1º, I, e 34, ambos da Lei n. 11.343/06, irretocável o édito condenatório. 
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS CORROBORADOS PELAS CONVERSAS EXTRAÍDAS DE APARELHO TELEFÔNICO. ANIMUS ASSOCIATIVO EVIDENCIADO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE DEVIDAMENTE COMPROVADO. CONDENAÇÃO ACERTADA. 
Comprovado, pelos relatos uníssonos e coerentes dos policiais militares, somados aos diálogos extraídos do aparelho telefônico dos apelantes, que este estavam associados de forma estável e permanente, para a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei n. 11.343/06, irretocável a condenação quanto ao delito descrito no art. 35, caput, da Lei de Drogas. 
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RÉUS QUE INTEGRAVAM, DE MODO ESTÁVEL E PERMANENTE, GRUPO VOLTADO À IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E VENDA DE ANABOLIZANTES. CONVERSAS EXTRAÍDAS DE APARELHOS CELULARES QUE COMPROVAM A ASSOCIAÇÃO ENTRE OS ACUSADOS E TERCEIRA PESSOA PARA A PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTS. 273, §1°-B, I E V, DO CP. OPÇÃO CONDENATÓRIA PRESERVADA. 
Havendo comprovação, pela prova oral coligida, pelos relatórios de extração de dados telefônicos, bem como pela apreensão de anabolizantes, que os réus formavam com terceira pessoa, de modo estável e permanente, associação criminosa voltada à venda de produtos sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária e de procedência ignorada, incogitável a absolvição quanto à infração penal descrita no art. 288, caput, do Estatuto Repressor.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA A ALTERAÇÃO DO PATAMAR DA PENA DO DELITO PREVISTO NO ART. 273, §1°-B, I E V, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 1.003 DO STF. NÃO ACOLHIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273 DO CÓDIGO PENAL À HIPÓTESE DO INCISO I DO §1°-B DO ALUDIDO ARTIGO QUE DEVE SER ESTENDIDA AS DEMAIS CONDUTAS PREVISTAS NO MESMO ROL. SENTENÇA INALTERADA. 
"A inconstitucionalidade do preceito secundário alcança todos os incisos do dispositivo em questão, haja vista a manutenção da relação desproporcional entre as condutas tipificadas e a sanção cominada" (STJ, HC n. 739.791/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 27/9/2022). 
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.  
A defesa sustenta, em síntese, que, in casu, “os policiais militares deixaram de lavrar o auto de ingresso em domicílio, no qual deveriam declinar as fundadas razões que os levaram a concluir que havia situação de flagrante delito de tráfico de drogas. Nota-se, assim, que o ingresso no domicílio não estava amparado em ‘fundadas razões’ de que ali havia um flagrante delito de tráfico de drogas, o que enseja, na dicção da Suprema Corte, não só a ‘responsabilidade disciplinar, civil e penal’ dos milicianos, mas também a ‘nulidade dos atos praticados’”.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF. 
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
De fato, constata-se que as controvérsias suscitadas nas razões do apelo extremo não foram debatidas no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração tendentes a sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e ”O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Saliento que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é necessário o seu exame pela instância de origem para possibilitar a interposição do apelo extremo. Nesse sentido:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Instituição de ensino. Cobrança pelo estágio obrigatório. Matéria de ordem pública. Prequestionamento. Necessidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, é necessário o seu exame na instância de origem para que se viabilize o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 282/STF. 2. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 539558-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/11/2011)

Nesse sentido, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância.
Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente